Tribunal: TJSP
Processo: 1047904-73.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Remoção
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança - Servidora pública estadual – Agente Penitenciária Classe II, lotada na Penitenciária Feminina Sant'Ana - Cônjuge funcionário público estadual da Penitenciária I "Nestor Canoa" de Mirandópolis - Remoção por união de cônjuge – Inadmissibilidade, ante a não satisfação do requisito de ausência de prejuízo ao serviço publico (art. 235 da Lei Estadual no 10.261/68),

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança - Servidora pública estadual – Agente Penitenciária Classe II, lotada na Penitenciária Feminina Sant'Ana - Cônjuge funcionário público estadual da Penitenciária I "Nestor Canoa" de Mirandópolis - Remoção por união de cônjuge – Inadmissibilidade, ante a não satisfação do requisito de ausência de prejuízo ao serviço publico (art. 235 da Lei Estadual no 10.261/68), observado o déficit de servidores na unidade de origem – Ilegalidade inexistente – Denegação da segurança mantida - RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000085496
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047904-73.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CATIA ALVES
TERRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
VOTO No 20.007
APELAÇÃO No 1047904-73.2019.8.26.0053
APELANTE: Catia Alves Terra
APELADO: Estado de São Paulo
INTERESSADO: Secretário da Administração Penitenciária do Estado de
São Paulo.
APELAÇÃO Mandado de Segurança - Servidora pública
estadual
Agente Penitenciária Classe II, lotada na
Penitenciária Feminina Sant'Ana - Cônjuge funcionário
público estadual da Penitenciária I “Nestor Canoa” de
Mirandópolis - Remoção por união de cônjuge

Inadmissibilidade, ante a não satisfação do requisito de
ausência de prejuízo ao serviço publico (art. 235 da Lei
Estadual
no
10.261/68),
observado o déficit de servidores na unidade de origem

Ilegalidade
inexistente
Denegação da segurança mantida -
RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação (fls. 132/137) interposta por Catia Alves
Terra, em mandado de segurança impetrado contra ato do sr. Secretário
da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, em face da r.
sentença (fls. 122/125) que denegou a segurança, sem condenação em verba
honorária.
A apelante pretende o provimento do recurso para a reforma
integral da r. sentença, arguindo, em resumo: (a) a necessidade da
proteção do núcleo familiar, nos termos dos arts. 226 e 130 da
Constituição Federal; (b) é irrelevante o déficit de servidores no local de
origem, pois o requisito indispensável é a existência de vagas no local de
destino; (c) também há déficit de servidores no local de destino, de modo
que inexiste lesão ao interesse público; (d) todos os requisitos para a
remoção por união de cônjuges foram satisfeitos e há aproximadamente
600 quilômetros de distância entre a Penitenciária Feminina de Sant'Ana e
a cidade de Mirandópolis.
Processado o recurso de apelação, foi contrariado (fls. 140/143), e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
os autos subiram a este E. Tribunal de Justiça.
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
Respeitado o entendimento diverso, a solução da causa expressa
na r. sentença não comporta reforma.
Isso, porque não se vislumbra ilegalidade no ato administrativo
que indeferiu a remoção da impetrante por união de cônjuge.
Com efeito, quando do levantamento das vagas existentes, que
resultou no indeferimento do pedido administrativo, constatou-se que a
unidade em que a impetrante está lotada (Penitenciária Feminina de Sant'Ana)
necessitava de 305 (trezentos e cinco) agentes, mas contava com apenas 223
(duzentos e vinte e três), e, portanto, estava com um déficit de 82 (oitenta e dois)
agentes.
Já, para os destinos pretendidos, as Penitenciárias “ASP Lindolfo
Terçariol Filho” de Mirandópolis, “ASP Paulo Guimarães” de Lavínia, “Luis
Aparecido
Fernandes”
de
Lavínia
e
Penitenciária
de
Valparaíso
comportavam, cada uma, 15 (quinze) agentes e possuíam 14 (quatorze)
servidoras, de modo que o déficit era de apenas 1 (uma) agente (fls. 69), em
cada unidade carcerária. Do mesmo modo, a Penitenciária “Nestor Canoa”
de Mirandópolis, também pretendida, comportava 20 (vinte) agentes e tinha
18 (dezoito) servidoras, de forma que o déficit era de somente 2 (duas)
agentes.
Outrossim, mesmo considerando o quadro fático apresentado
pela impetrante, a situação não lhe favorece, na medida em que perdura o
déficit maior na unidade onde ela está lotada. Assim, porque o déficit na
unidade de origem (Penitenciária Feminina de Sant'Ana) ainda perdura e é em
maior intensidade, não se pode afirmar ilegalidade nem abusividade na
negativa de remoção em foco da Administração Pública.
Logo, nada obstante o prescrito no artigo 130 da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Estadual, bem como nos artigos 234, 235 e 237, VII, todos do Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei Estadual no
10.261/68), não se pode negar que há necessidade maior de pessoal na
unidade prisional onde a impetrante está lotada. Portanto, com razão o
ente público, que nega a remoção reclamada pela servidora, com lastro no
princípio da legalidade e da lógica da necessidade e do interesse público
na prestação do serviço.
Ademais, o próprio art. 3o da resolução da Secretaria de
Administração Penitenciária prevê que a remoção por união de cônjuges
terá prioridade sobre a Lista Prioritária de Transferência - LPT:
“art. 3o - Os pedidos de remoção por união de cônjuge terão prioridade sobre a
LPT, observada a legislação que regulamenta a matéria”.
Assim, a impetrante é funcionária pública estadual, Agente
Penitenciária Classe II, lotada na Penitenciária Feminina de Sant'Ana, é
casada (fls. 15) com o servidor público estadual da Penitenciária “Nestor
Canoa” de Mirandópolis, Edson Ferreira Terra (fls. 26), mas não tem, no
momento, o direito de remoção configurado, devendo, então, aguardar o
momento oportuno para viabilizar a remoção, sem desequilibrar a
prestação de serviço público, conforme as demandas de necessidade de
pessoal nas unidades prisionais.
A matéria não é nova nesta C. 1a Câmara de Direito Público, ao
afirmar que “o pedido de remoção somente pode ser deferido se não houver
prejuízo ao serviço público” (Ap. no 867.446-5/6-00, rel. Des. Danilo Panizza, j. em
23/06/2009), em sintonia, inclusive, com o art. 235 da Lei no 10.261/68.
Daí, então, a assertiva de que a “discricionariedade
administrativa pode ser avaliada, tendo em vista o disposto no art. 130 da
CE, todavia, deve ser considerado eventual prejuízo ao serviço, nos termos
dos artigos 235 da Lei no 10.261/68 e 14-A da LCE no 891/01, o que não
se confunde com ofensa ao art. 226 da Constituição Federal
CF/88
(proteção à família)” (Ap. no 1032969-04.2014.8.26.0053, rel. Des. Luís Francisco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Aguilar Cortez, j. 27/01/2015).
Nem se diga, por fim, que a supremacia dos princípios de
proteção à dignidade humana e à família foram ofendidos: o que a autora
suplica, por ora, é ilegal.
A supremacia do interesse público em relação aos interesses do
particular, quando baseado em lei regularmente editada e vigente, tende
mais à proteção da comunidade (recorde-se: está constituída de elementos
singulares que se integram ao todo) que ao legítimo interesse do indivíduo, que
não encontra eco nas normas vigentes.
A pretendida supremacia de um dos princípios constitucionais
sobre o outro, neste caso, não encontra guarida.
Destarte, não há que se falar em ofensa a princípio
constitucional algum.
Assim, mostra-se necessário manter a decisão recorrida, e
denegar a ordem impetrada.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão, como
ocorreu, pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ, EDCL. no RMS no 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006), mas,
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator